Tribunal: STF
Processo: ARE 1578388
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E PECULATO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO 
POR L F S V. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR P T C. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO, ILICITUDE DE GRAVAÇÃO DO ÁUDIO DA VÍTIMA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.